Tribunal: TJDFT
Processo: 0014201-83.2014.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0014201-83.2014.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SINDICATO DOS EMP EM ESTAB DE SERV DE SAUDE DE BSB DF APELADO: SINDICATO DOS MEDICOS DO DISTRITO FEDERAL APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de reexame, na forma do artigo 1.040, II, do Código de Processo Civil, do acórdão proferido por ocasião do julgamento do recurso de apelação interposto pelo SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DE BRASÍLIA – SINDSAÚDE/DF em face do SINDICATO DOS MÉDICOS DO DISTRITO FEDERAL – SINDMÉDICO. De início, o SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DE BRASÍLIA – SINDSAÚDE/DF, opôs Ação de Oposição 2014.01.1.061588-2, em face da Ação de Conhecimento, postulando a Contribuição Sindical (no 2012.01.1.166372-9) manejada pelo SINDICATO DOS MÉDICOS DO DISTRITO FEDERAL - SINDMÉDICOS. Com efeito, o SINDSAÚDE/DF peticionou em ID 53052213. Na oportunidade, sustenta que ocorreu a perda do objeto dos recursos em face desse julgamento pelo Superior Tribunal de Justiça, que determinou a homologação do acordo extrajudicial entabulado entre as partes, motivo pelo qual requer o arquivamento da Ação de Oposição. O SINDMÉDICO/DF se manifestou em ID 53473099. O DISTRITO FEDERAL se manifestou em ID 53835687, oportunidade em requereu a intimação das partes para que seja esclarecido se realmente há a intenção de celebração de acordo e seus termos, para posterior análise quanto à possibilidade de transacionar a respeito da cobrança da contribuição sindical, nos termos da decisão do STJ. Assim, manifestem-se o SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DE BRASÍLIA – SINDSAÚDE/DF e o SINDICATO DOS MÉDICOS DO DISTRITO FEDERAL – SINDMÉDICO acerca da petição do Distrito Federal (ID 53835687), no prazo de 5 dias. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 12 de abril de 2024 16:24:00. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador